Tribunal: TJDFT
Processo: 0726635-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL SUSCITADA PELA RÉ FUNCEF REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. RECÁLCULO DO SALDAMENTO PARA FINS DE PAGAMENTO DE FUTURA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONTRATO DE TRABALHO EM CURSO. PARCELA RECONHECIDA NA JUSTIÇA TRABALHISTA. REGULAR RECOLHIMENTO DA PARCELA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MERA SIMULAÇÃO DE CÁLCULO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR ACOLHIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. JULGAMENTO DE MÉRITO DO APELO PREJUDICADO.
1. No que tange à legitimidade do patrocinador para figurar no polo passivo da presente demanda, o REsp n. 1370191, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, definiu (Tema 936): “I - A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. II - Não se incluem no âmbito da matéria afetada as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador”.
2. Na hipótese, apesar de a Caixa Econômica Federal – CEF informar que “manifesta interesse no feito, haja vista que na qualidade de patrocinadora da FUNCEF” (petição de ID 30391671), não se divisa qualquer reflexo sobre eventuais interesses da Caixa Econômica Federal, para o deslocamento da competência. Isso porque, em se tratando de demanda de natureza cível entre a autora e a FUNCEF, não há que se falar em litisconsórcio passivo entre a ré e a Caixa Econômica Federal, devendo ser rejeitada a preliminar de competência da Justiça Federal para o processamento do feito, porquanto não formulado nenhum pedido contra a empresa pública. Preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual suscitada pela ré Funcef rejeitada.
3. A legitimidade passiva da FUNCEF decorre da sua condição de responsável pelo pagamento dos benefícios de previdência complementar, além de ter, entre as suas atribuições, a gestão do Plano de Proventos e Pensões – PMPP, ao qual a autora é filiada.
4. O interesse de agir se caracteriza pela necessidade da prestação jurisdicional para a obtenção do bem da vida, assim como pela adequação da via eleita para a solução da lide apresentada em Juízo.
5. O processo, contudo, deve ser extinto sem resolução de mérito, se inexiste interesse de agir. O contrato de trabalho está vigente e, portanto, não recebe complementação de aposentadoria, inexistindo certeza que venha a receber. É inadmissível pedido condicionado a evento futuro e incerto que ensejaria inadmissível sentença condicional, inteligência do parágrafo único do art. 492 do CPC.
6. Acrescente-se que a CEF tem recolhido as contribuições à Funcef, conforme determinado na sentença trabalhista e não há prova de recusa dos referidos recolhimentos pela requerida. Diante de tal quadro, constata-se que a Funcef não recusou a inclusão da referida parcela, mas apenas simulou o cálculo do futuro benefício, consignando a possibilidade de realização prévia de recomposição de reserva matemática. Ademais, não se verifica pretensão de eventual recomposição de reserva matemática, a qual, se presente, deveria ser dirigida à entidade patrocinadora (CEF) que deu causa a não incidência do custeio no salário de contribuição à época própria e, consequentemente, inviabilizou o investimento, em tempo oportuno, da diferença desses recursos, pela não consideração de parcelas, agora reconhecidas como de natureza salarial.
7. Segundo o § 3o do art. 292 do CPC, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pela autora. Na presente demanda, o proveito econômico buscado pela autora é a repercussão da gratificação denominada Quebra de Caixa no plano de previdência complementar, de modo que o valor da causa deve corresponder às 12 (doze) parcelas, com base no art. 292, § 2o, do CPC, levando-se em consideração a prestação anual, por se tratar de obrigação por tempo indeterminado. Desse modo, a correção do valor da causa para R$18.780,00 (dezoito mil setecentos e oitenta reais) levada a efeito pelo Douto magistrado merece manutenção.
8. Preliminar de ausência de interesse de agir acolhida de ofício. Sentença cassada. Extinção do feito sem resolução de mérito. Julgamento de mérito do apelo prejudicado.